Tribunal: TJMT
Processo: 1015873-24.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015873-24.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeitos, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Termo Aditivo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[PANTANAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - EPP - CNPJ: 08.282.957/0001-80 (EMBARGANTE), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA. .

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. FATO PREVISÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração interpostos por Pantanal Vigilância e Segurança LTDA contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro de contrato administrativo, sob a alegação de aumento de custos decorrente de Convenções Coletivas de Trabalho.

II.
Questão em discussão
2. A questão consiste em verificar se o aumento salarial decorrente de convenção coletiva configura fato imprevisível ou previsível de consequências incalculáveis, a justificar a revisão do contrato para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.

III.
Razões de decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. Não há omissão no acórdão embargado, que abordou expressamente a questão da ausência de direito à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro em razão de convenção coletiva, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ e do STF.
5. O aumento salarial por convenção coletiva não caracteriza fato imprevisível ou de consequências incalculáveis, conforme entendimento pacífico do STJ, sendo, portanto, incabível a repactuação contratual para esse fim.

IV.
Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados. Mantida a decisão embargada.

Tese de julgamento:
"O aumento salarial decorrente de convenção coletiva não constitui fato imprevisível ou de consequências incalculáveis, não ensejando o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei nº 8.666/1993, art. 65, II, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.797.714/DF, DJe 30/09/2021; AgInt no RMS 65.937/MT, DJe 05/10/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, contra acórdão proferido pela segunda câmara de direito público e coletivo que, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo embargante contra decisão que
nos autos da Ação pelo Procedimento Comum n. 1015873-24.2017.8.11.0041 movida pela empresa, em desfavor do Município, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, consubstanciados no reconhecimento do direito ao recebimento de diferenças, nos valores contratuais devidos, pelo desequilíbrio econômico provocado por Convenção Coletiva de Trabalho
.

Em suas razões recursais, aduz o embargante que o acórdão fora omisso ao desconsiderar que em contratos continuados, os aditivos são encaminhados retroativamente, sem margem para alterações nas cláusulas, configurando uma adesão compulsória pela empresa contratada, e que por isso não se pode presumir que a empresa embargante ratificou tacitamente as cláusulas de preço e valor, especialmente considerando os impactos cumulativos das majorações salariais, que somaram 21% entre 2013 e 2015, sem contar os reflexos salariais e tributos adicionais.

Requer sejam supridas as omissões apontadas, a fim de que seja analisado o caso concreto, reconhecendo-se o desequilíbrio econômico entre as partes, a impossibilidade de previsão do percentual acordado em Convenção Coletiva e a ausência de anuência da embargante, posto que em diversas oportunidades pleiteou a revisão contratual.

Prequestiona os arts. 1.022, II, do Código de Processo Civil; 65, II, "d", da Lei nº 8.666/93 e 884 do Código Civil.

Assim, pugna pelo provimento dos presentes aclaratórios, reconhecendo-se o direito da embargante ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo celebrado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração interposto pela PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA EPP, contra acórdão proferido pela segunda câmara de direito público e coletivo que, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença recorrida.

Pois bem.

Como relatado, os presentes Embargos de Declaração têm como objetivo reparar suposto vício de omissão no julgado, no que se refere ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo celebrado com o Município embargado.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 535, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Cabem embargos de declaração quando:

I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;

II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal”.

No caso em apreciação, não se vislumbra a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração. Explico.

Conforme aduzido na decisão embargada, reitero:

“[...] Extrai-se dos autos que, Pantanal Vigilância e Segurança LTDA EPP moveu Ação Cobrança em desfavor do Município de Cuiabá.

Narra na exordial que, as partes firmaram Contrato nº 8/2012, para prestação de serviços, com prazo de doze meses.

Afirma que, o contrato foi aditado em três oportunidades, sem modificação no preço inicialmente contratado, inobstante Convenções Coletivas de Trabalho tenham aumentado o salário base da categoria e majorado os custos do contrato.

Por tal motivo, moveu a demanda originária, visando ao reconhecimento do direito de recebimento das diferenças referentes ao reajuste dos custos salariais, bem como a título de atualização monetária.

Sobreveio a sentença objurgada que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contra tal decisão se insurge o Apelante.

Pois bem.

A Súmula nº 568 do Superior Tribunal de Justiça, aplicada analogicamente no âmbito desta Corte, autoriza ao Relator, monocraticamente, conceder ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

O cerne da questão subsiste em aferir se a Autora, ora Apelante, faz jus ao recebimento de valores, em razão de suposto desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, causado por Convenção Coletiva de Trabalho, além da recomposição do valor da moeda.

Vejamos o disposto no Contrato nº 008/2012:

“9.6 – Os Valores contratados são reajustáveis, a revisão do preço será feita com fundamento em planilhas de composição de custos.

9.7 – no preço apresentado na proposta deverão estar incluídas todas as despesas relativas ao objeto contratado (tributos, seguros, encargos sociais, e transportes, etc.”

13.1 – O Presente Contrato poderá ser alterado para ajuste de condições supervenientes que impliquem em modificações nos casos previstos nos diplomas legais pertinentes à matéria.

18.3. Os valores poderão eventualmente sofrer revisão (aumento ou decréscimos) nas seguintes hipóteses:

a)Para mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porem, de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, fato do príncipe e fato da administração, nos termos do art. 65, II, “d” e §5º da Lei nº 8.666/93.”

Pertinente ainda, trazer à baila o disposto na Lei nº 8.666/93:

“Art. 65 - Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

II - por acordo das partes:

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.”

Consoante previsto em contrato e na lei, admite-se a repactuação do preço, para fins de equilíbrio econômico financeiro do contrato, na hipótese de superveniência de fatos imprevisíveis ou previsíveis, de consequências incalculáveis.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, o aumento do piso salarial da categoria, por meio de convenção coletiva, não constitui fato imprevisível, a autorizar a repactuação do contrato administrativo, com vistas ao seu reequilíbrio econômico-financeiro. Este é o caso dos autos.

A propósito:

“(...)
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o aumento salarial dos empregados em razão de convenção coletiva de trabalho não configura fato imprevisível a justificar a repactuação contratual.
Precedentes: AgInt no REsp 1.797.714/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30/09/2021; REsp 1.824.099/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/10/2019; AgInt no REsp 1.484.581/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 11/04/2019.(...)” (AgInt no RMS n. 65.937/MT, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.)

“(...)
Conforme pacífica orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior e à luz do art. 65, inc. II, alínea "d", da Lei n. 8.666/1993, por ser previsível o advento de sua ocorrência, convenções ou acordos coletivos de trabalho não autorizam a repactuação dos valores referentes à mão-de-obra da respectiva categoria profissional; por isso, à míngua de previsão contratual, não há necessidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro em razão de convenção coletiva de trabalho celebrada após o contrato administrativo. Precedentes.

2. No caso dos autos, está em conformidade com esse entendimento jurisprudencial o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o qual se apóia no fundamento de que: "porque previsível a superveniência de nova convenção coletiva de trabalho durante a vigência do contrato celebrado entre as partes, vez que previamente conhecida a data-base das categorias profissionais envolvidas, e, ademais, ensejando sua ocorrência incremento de custos em montante igualmente previsível, vez que, no caso, a CCT que sobreviera ensejara reajustes salariais em importes compatíveis com as que a antecederam, a circunstância, porquanto desqualificada a natureza extraordinária do evento, não legitima a revisão do contrato".(...). (AgInt no REsp n. 1.797.714/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 30/9/2021.)

No mesmo sentido, a jurisprudência desta E. Corte:

“(...)

1. Nos termos do artigo 65, inciso II, alínea d, da Lei n.° 8.666/93, a repactuação dos contratos administrativos, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato deve ter como fundamento fatos imprevisíveis ou, caso previsíveis, de consequências incalculáveis e, pois, impeditivas da execução do contrato.

2.
De acordo com a jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de aumento de salário proveniente de dissídio coletivo não caracteriza fato imprevisível e, por consequência, não autoriza a revisão do contrato administrativo para fins de reequilíbrio econômico e financeiro
(STJ - AgInt no RMS: 65937 MT 2021/0064049-9).

3. A existência de vários aditivos para prorrogação do prazo contratual, com ratificação das demais cláusulas pelas partes, indica a inexistência de sobrecarga capaz de retardar ou impedir a execução do contrato e, consequentemente, o desequilíbrio da equação econômico-financeira estabelecida entre os contratantes.”
(N.U 0037936-31.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023)

Cumpre esclarecer ainda que, o contratado não era obrigado a aceitar a continuidade do contrato, todavia, ao fazê-lo, presume-se que este ainda era viável economicamente.

Assim, em consonância à orientação jurisprudencial pacífica na Corte Superior, o aumento de valores salariais decorrentes de Convenção Coletiva de Trabalho não representa fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável, a justificar a aplicação da Teoria da Imprevisão, tal como pretende o Apelante.

Posto isso, ausente fundamento apto à desconstituição do ato sentencial, este deve permanecer incólume, uma vez que embasado em entendimento consolidado do Tribunal da Cidadania.

Por fim, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
nego provimento ao recurso.
[...]”

Diante dessas considerações, o não provimento do recurso de apelação se tratava de medida imperativa.

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão do Embargante é instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

Além disso, por fim, cumpre ressaltar que, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Com essas considerações,
rejeito os aclaratórios
, e mantenho a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2025